Tribunal: TJMT
Processo: 1021976-37.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021976-37.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MODESTO TASCA - CPF: 285.407.519-68 (APELANTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), MARTINS DE FREITAS COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA - CNPJ: 45.958.100/0001-63 (APELADO), ILVANIO MARTINS - CPF: 592.666.196-04 (ADVOGADO), VALDIR COSTA AGUIAR - CPF: 411.745.501-04 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1021976-37.2023.8.11.0041.

APELANTE:

MODESTO TASCA.

APELADOS:
MARTINS DE FREITAS COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA E OUTROS.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – POSSE DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL – AVENÇA VERBAL – POSSE PRECÁRIA QUE NÃO ENSEJA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

O interdito proibitório é um mecanismo processual de defesa utilizado para impedir ameaças à posse de alguém, previsto no artigo 567 do Código de Processo Civil e no artigo 1.210 do Código Civil,

A posse precária não pode ser oposta em face do proprietário do bem.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1021976-37.2023.8.11.0041.

APELANTE:

MODESTO TASCA.

APELADOS:
MARTINS DE FREITAS COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MODESTO TASCA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Várzea Grande
, nos autos da Ação de Interdito Proibitório nº 1021976-37.2023.8.11.0041, ajuizada em desfavor de MARTINS DE FREITAS COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA E OUTROS
,
que indeferiu a petição inicial, por carência de ação, ao argumento de que a posse do autor/apelante é derivada de um contrato de locação já extinto.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que não há qualquer relação contratual de locação com os apelados.

Assevera que restou demonstrado que atualmente exerce a posse do imóvel objeto do litígio, o que restou corroborado pela própria notificação de desocupação do imóvel expedido pelos recorridos.

Defende que a posse no imóvel, em face dos apelados, é mansa, pacifica, e justa, uma vez que os recorridos não possuem qualquer legitimidade sobre o imóvel em discussão, em razão da ausência probatória de serem, proprietários, locatário, arrendatário, ou situação análoga.

Ao final, pretendem a reforma da sentença para que seja anulada, determinando o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.

Foram apresentadas as contrarrazões id 249694164, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Verifica-se dos autos que o apelante ajuizou a ação originária pretendendo a proteção possessória do imóvel localizado na Avenida Júlio Domingos de Campos, nº 6.100, Bairro Jardim dos Estados, Várzea Grande/MT.

Para tanto, alega que exerce suas atividades comerciais no imóvel desde os idos de 2016, sendo que no início efetuou o pagamento de aluguéis à empresa Combustível Shopping e ao longo dos anos ocorreram alterações na direção do posto de combustível.

Argumenta que exerce a posse mansa e pacífica no imóvel por mais de 20 anos. Contudo, em abril de 2023, fora surpreendido com a notificação extrajudicial expedida pelos recorridos exigindo a desocupação do bem.

Pois bem.

É sabido que o interdito proibitório é um mecanismo processual de defesa utilizado para impedir ameaça à posse de alguém, previsto no artigo 567 do Código de Processo Civil e no artigo 1.210 do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.”

“Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.”

Nesse sentido, faz jus à referida proteção possessória o detentor da posse que tenha justo receio de turbação ou esbulho.

No caso em comento, a parte autora alega que detém a posse mansa e ininterrupta do imóvel objeto da demanda desde abril de 1996, tendo zelado e administrado o imóvel desde tal data de forma mansa e pacífica, sem oposição de quem quer que seja.

O recurso, como já se pode deduzir, não prospera.

Isso porque, como bem asseverado pelo juízo de primeiro grau, a demanda possessória deve ser manejada pelo possuidor que tenha receio de ter a sua posse injustamente molestada; o que não ocorreu no presente caso.

Restou comprovado nos autos que a posse da parte autora decorreu inicialmente de contrato verbal de locação, de modo a exercer a posse com caráter precário, nos termos das testemunhas ouvidas, inclusive afirmado pela própria parte autora, ora apelante.

Cumpre ressaltar que a parte apelada ajuizou com ação de despejo c/c cobrança de aluguéis (Processo nº 1002363-17.2024.8.11.0002), exercendo seu legítimo direito de retomar o seu imóvel, não podendo tal ato caracterizar ameaça ou turbação da posse da parte promovente, já que a posse desta decorre apenas de contrato de locação.

Outrossim, na citada ação de despejo a própria parte recorrente apresentou uma contranotificação em que confirma a existência do contrato de locação entre as partes, comprovando a posse precária da apelante, mesmo porque a posse precária não pode ser oposta em face do proprietário do bem.

Assim, a sentença recorrida deu correta solução ao litígio, devendo, destarte, ser mantida na íntegra.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024